Tribunal: TCU
Processo: 040.230/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possíveis irregularidades do concurso público de professor do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Edital 8/2023, referente às notas de provas de títulos da área Turismo e homologação do resultado final

Inteiro teor:
Acórdão 1191/2024-TCU-Plenário Cuidam os autos de denúncia, com pedido de adoção de medida cautelar, a respeito de possível irregularidade na avaliação de títulos realizada no âmbito do Concurso Público 8/2023, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - IFSC e concernente a aceitação indiscriminada de títulos, em desrespeito aos termos do edital do concurso. Considerando que os critérios de pontuação técnica previstos no edital foram baseados em regra ampla e genérica; considerando que o IFSC não juntou os estudos preliminares que subsidiaram os critérios adotados na avaliação dos títulos apresentados pelos candidatos; considerando que, apesar das falhas acima relatadas, não houve evidências de quebra de isonomia entre candidatos ou de desvio de finalidade ou de motivação que justifiquem a anulação dos atos praticados; considerando que o escalão dirigente da Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos manifestou-se favoravelmente à proposta de mérito do auditor instrutor, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, nos arts. 103, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014 e nos arts. 9o, inciso I, e 11 da Resolução-TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) expedir a ciência e a recomendação indicadas no subitem 1.6 deste acórdão; c) comunicar o teor desta decisão ao denunciante e ao IFSC; d) levantar o sigilo dos autos, à exceção das peças que contenham a identificação pessoal do denunciante; e) arquivar este processo. 1. Processo TC Processo 040.230/2023-6 (DENÚNCIA) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Ciência/Recomendação: 1.6.1. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) de que a atribuição de pontuação de títulos baseada em regra genérica, ampla, pouco clara e sem critérios objetivos, conforme o item a.1 da Tabela 2 do Anexo VII do Edital 8/2023, constitui afronta aos princípios da isonomia, da ampla concorrência e do julgamento objetivo; 1.6.2. recomendar ao IFSC que, ao promover concursos públicos para provimento de cargos, fundamente no tocante à "prova de títulos" as regras editalícias de aceitação de doutorados, mestrados e especializações em estudos/pareceres prévios.